Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012584-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ERACI ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 695.842.061-68 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DIREITO ADMINISTRATIVO –– ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDORES MILITARES – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS – NECESSIDADE DE LEI INFRACONSTITUCIONAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – LEI EXISTENTE - AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido inicial relativo ao direito ao abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em analisar se o servidor militar, que passou a ter direito à transferência voluntária para a inatividade a partir da EC nº 103/2019, faz jus ao abono de permanência – benefício previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal – havendo a alegação de que somente a União poderia legislar sobre as regras relativas à aposentadoria dos militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou-se na disciplina constitucional do abono de permanência, que assegura o benefício aos servidores que reúnam os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade. Embora o Supremo Tribunal Federal entenda que os servidores militares não se equiparam integralmente aos demais servidores públicos no tocante a esse benefício, a Corte admite, quando houver previsão por lei infraconstitucional, a concessão do abono de permanência. Nesse sentido, a EC nº 103/2019, em conjunto com a Lei Federal nº 13.954/2019, reforça a competência legislativa concorrente dos entes federados para dispor sobre o tema, afastando o argumento de que somente a União poderia legislar. Assim, as impugnações trazidas pela parte agravante não alteram o comando constitucional, não havendo força suficiente para modificar a decisão que manteve o direito ao abono de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de Julgamento: "O direito ao abono de permanência aos servidores que já cumpriram as exigências para a aposentadoria voluntária encontra respaldo no art. 40, § 19, da Constituição Federal, considerando a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre previdência social, afastando a alegação de que somente a União teria tal atributo."

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 40, §§ 19 e 20; art. 22, XXI; Emenda Constitucional nº 103/2019;

Lei Federal nº 13.954/2019;

Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: (N.U 1063477-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou procedent
e o pedido inicial.

A parte recorrente alega, em síntese, que o servidor militar, que passou a ter direito à transferência voluntária para a inatividade, a partir da Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019, tal como ocorre no caso em exame, não possui direito ao abono permanência, uma vez que, somente, a União pode legislar sobre as regras de aposentadoria do militar.

Por conseguinte, atualmente, inexistiria fundamento legal para o fim de conceder o direito ao abono permanência aos militares, motivo pelo qual a pretensão da agravada não pode ser acolhida.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

Relatório dispensado (Lei n. 9.099/1995, arts. 38 e 46; art. 27, Lei n. 12.153/2009; Enunciado n. 92/FONAJE).

Ausência de remessa ao Ministério Público em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, em virtude de que as matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

Nos termos do Código de Processo Civil, em seu art. 932, reproduzido no art. 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, incumbe ao relator, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso nas seguintes hipóteses:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

[...]”

Sob a mesma direção, as Súmulas das nossas Turmas Recursais e Enunciados do FONAJE, tendo como realce a jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização:

(...)

Apenas em nível de paralelismo, o Superior Tribunal de Justiça também assim delineia, vindo a edição da Súmula 568 (ano de 2016), sem importar em negativa da prestação jurisdicional: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

(...)

É o caso.

O direito controvertido consiste em analisar a legalidade do pagamento de abono de permanência.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual o reclamante, ora recorrido, narra que é servidor público militar contando com 25 anos, 7 meses e 27 dias de contribuição quando da propositura da ação e, com isso, teria preenchido o requisito para recebimento do abono de permanência, contudo, o Estado negou o pagamento.

Pois bem. O art. 40, § 19, da Constituição Federal prevê que “observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória” [Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019].

De fato, o Supremo Tribunal Federal já constou, em concessão de abono permanência, que o servidor militar que não se equipara ao servidor civil. Eis a ementa do recurso paradigma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 08-10-2019

PUBLIC 09-10-2019)

Todavia, diferentemente da tese recursal, no âmbito do Estado de Mato Grosso, tem-se a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionista e dá outras providências, e expressamente estabelece o abono permanência para ambos os servidores (civis e militares).

(...)

Portanto, as razões recursais são insubsistentes.

Ademais, tal qual reconhecido pelo juízo a quo, a documentação constante nos autos comprova que a parte preencheu os requisitos elencados e, nessa condição, faz jus ao direito previsto, haja vista a permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

(...)

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento a recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, monocraticamente, com base no entendimento uniforme da turma julgadora, NEGO A ELE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença incólume prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que o abono de permanência é disciplinado, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, de onde se extrai que aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o benefício denominado abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 40. (...)

§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifei)

Por outro lado, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal (art. 40, § 19). Precedentes: (STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019); (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021) e (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019).

Entretanto, a própria Corte Suprema admite a hipótese, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. Precedentes: (STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024); (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019) e (STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019).

Por sua vez, a EC 103/2019, fixou a competência da União para legislar – em caráter geral - sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF).

Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal nº 13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de “abono permanência”.

Logo, tenho que a reforma advinda EC nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019 derivada,
não concedeu à União a competência exclusiva para legislar no tema
, ao contrário, realçou o fundamento Constitucional de legislador geral,
permanecendo, portanto, a competência legislativa concorrente dos Entes Federados.
Precedente: (STF – TP - AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.821/MT – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 16/3/2018).

Assim, resta claro que, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada por MARCEL BUENO SANTANA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, almejando a implementação do abono permanência equivalente ao percentual do desconto previdenciário em seus vencimentos, bem como o recebimento dos valores retroativos à partir da data do preenchimentos dos requisitos autorizadores aos 14/03/2022. O requerente alega que é servidor público militar fazendo jus ao abono de permanência à partir da data de 14/03/2022, data que teria completado as exigências para aposentadoria voluntária. Citado, o reclamado apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. PRELIMINAR MT PREV Em análise prévia, entende-se por reconhecer, ex officio, a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV, para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono permanência dos autores. A requerida é autarquia previdenciária criada a partir do advento da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, com a finalidade de gerir e realizar os pagamentos dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis e militares: Art. 1º Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado. § 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes. Ademais, com o advento da LC 729/22, o qual acresceu ao artigo 2º, §9º a LC 560/14, permanece a competência do MT PREV até a criação de Lei Especifica para atender ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei Federal n. 667/69: § 9º Compete ao MTPREV a gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares até que seja editada a lei estadual específica de que trata o art. 24-E do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 729/2022) Enfim, percebe-se que a Autarquia requerida tem competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, contudo, o requerente busca o recebimento de abono permanência, verba indenizatória concedida a Servidores Públicos que preenchem o requisito para a aposentadoria, entretanto, permanece na ativa. Oras, qualquer remuneração de Servidores da ativa não vinculam ao requerido MTPREV, mas sim ao Estado de Mato Grosso, por consequência, a ilegitimidade passiva do requerido é evidente. Nesse sentido, diante da natureza do direito pretendido pelo requerente, torna-se imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido MT PREV. MERITO O abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n.) Analisando a Emenda Constitucional nº 41/03 verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. O requerente alega que permanece na ativa e pretende a implementação do abono permanência e o pagamento retroativo à partir de 03/2022. Contudo, de acordo com a simulação de aposentadoria expedida pela administração pública no id. 133068735, o requerente, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade desde 27/07/2022 permanece na ativa, fazendo jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal, referente ao citado período. Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício ao requerente deve retroagir a data indicada na certidão de 27/07/2022. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que o requerido promova a implementação do pagamento do abono permanência nos vencimentos do requerente, se este ainda estiver na ativa, bem como CONDENAR ao pagamento retroativo do abono permanência, desde 27/07/2022 – momento em que o requerente satisfez as condições para o seu gozo – até a data em que efetivamente implantado o benefício, ou o momento em que transferido o autor para a reserva remunerada, importância acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não é aplicável o disposto no art. 40, § 19 da EC 41/2003 aos Militares Estaduais; b) a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União para legislar sobre a inatividade dos policiais e bombeiros militares; c) a Lei 13.954/2019 não prevê o abono de permanência aos Militares; d) o abono de permanência previsto aos civis não pode ser aplicado aos militares; e) não há previsão legal do abono de permanência aos militares; f) o art. 3º da LCE 202/2004 não foi recepcionado pela EC 103/2019; e g) para legitimar o abono aos militares, este deveria estar previsto na LCE 555/2014. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 232209697/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF).

Embora o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares (STF ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004. Não obstante a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei específica e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas no inciso III do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta. Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1063477-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática proferida em sede de julgamento do Recurso Inominado (id 255032651 destes autos).

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025